Tribunal: TCU
Processo: 036.560/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13605/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.560/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloisio Barbosa Lemes (XXX.659.128-XX); Celia Regina Guimaraes de Sa (XXX.436.888-XX); Doriene Azevedo de Goes (XXX.926.288-XX); Libera Lucia Viani (XXX.691.518-XX); Marcos Ademar de Almeida (XXX.626.406-XX); Soraia Aparecida Campiani Zacarias (XXX.564.668-XX); Sueli Napoleao (XXX.368.498-XX); Valdir Vital dos Santos (XXX.379.434-XX); Valeria Ribeiro Sterckele (XXX.969.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.